Tribunal: TCU
Processo: 022.362/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Hothnea Souza de Brito Tavares do quadro de pessoal do Conselho da Justiça Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidora do Conselho da Justiça Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; nos arts. 1o, inciso VIII, e 260 do Regimento Interno; e no art. 7o, inciso II, da Resolução- TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do Ato e-Pessoal no 121732/2022 de concessão inicial de aposentadoria de Hothnea Souza de Brito Tavares; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Conselho da Justiça Federal, informando que o inteiro teor da presente deliberação está disponível para consulta no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.